Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-21.2020.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1000993-21.2020.8.11.0009
APELANTE: MARIA MOREIRA DE SOUZA CAMARGO
APELADA: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ADVOGADO SUSPENSO PELA OAB/MS – LIMINAR JUDICIAL DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA DECISÃO DA SECCIONAL – AUSENTE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA – DETERMINADO O RETORNO DE PROCESSAMENTO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.
A razão determinante da extinção por abandono foi a irregularidade da representação processual da parte autora em razão da suspensão do advogado que a representava pela seccional OAB/MS, situação que foi revertida liminarmente em seara de mandado de segurança.
Não havendo mais, na data do despacho para intimação de regularização, a situação ensejadora da irregularidade da representação então verificada, impõe-se o provimento ao apelo, com cassação da sentença extintiva e retorno dos autos à instância singela para regular processamento.
Recuso provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000993-21.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MOREIRA DE SOUZA CAMARGO - CPF: 537.968.701-63 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ADVOGADO SUSPENSO PELA OAB/MS – LIMINAR JUDICIAL DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA DECISÃO DA SECCIONAL – AUSENTE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA – DETERMINADO O RETORNO DE PROCESSAMENTO DA CAUSA –
RECURSO PROVIDO.

A razão determinante da extinção por abandono foi a irregularidade da representação processual da parte autora em razão da suspensão do advogado que a representava pela seccional OAB/MS, situação que foi revertida liminarmente em seara de mandado de segurança.

Não havendo mais, na data do despacho para intimação de regularização, a situação ensejadora da irregularidade da representação então verificada, impõe-se o provimento ao apelo, com cassação da sentença extintiva e retorno dos autos à instância singela para regular processamento.

Recuso provido. Sentença reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO
1000993-21.2020.8.11.0009

APELANTE:

MARIA MOREIRA DE SOUZA CAMARGO

APELADA:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MOREIRA DE SOUZA CAMARGO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Yale Sabo Mendes
, o qual, nos autos da
“ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição de indébito e danos morais”
número 1000993-21.2020.8.11.0009, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 76, § 1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do CPC, condenando
“
a parte Autora
ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, §8o do CPC,
ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC)”
.

Nas razões do apelo de Id. 171981508, a parte recorrente aduz, em síntese, ser incorreta a extinção efetivada em razão de a situação de suspensão pela OAB/MS do advogado que a representa ter sido revertida em liminar de mandado de segurança.

Com base nesses argumentos, pede seja conhecido e acolhido o recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância
a quo
para regular processamento da causa.

Intimada, a parte recorrida, nas contrarrazões de Id. 171981510, sustenta, em síntese, a correção e manutenção da sentença recorrida.

A parte recorrente está dispensada do recolhido do preparo, em virtude de litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença recorrida no que atine a extinção sem resolução do mérito do processo nos seguintes termos:

“
VISTOS,

Este Juízo ao tomar ciência da suspensão do r. causídico da parte Autora, Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, através do Processo SED no 23435/2021,
proferiu despacho determinando a intimação pessoal da Promovente para que regularizasse sua representação processual, sob pena de extinção
.

Em cumprimento, foi expedido mandado de intimação pessoal, sendo que, no momento da diligência pelo Sr. Oficial de Justiça, foi verificada irregularidades quanto ao endereço da parte Requerente, sendo constado pelo Meirinho que o endereço da parte Autora declinado nos autos se mostrou insuficiente para a devida intimação dela conforme se afere da certidão retro lançado nos autos.

Em vista disso, forçoso dizer que, nos termos do que determina a Lei Adjetiva, é dever das partes manter o Juízo da causa informado e atualizado quanto aos seus endereços em que receberão intimações, conforme preconiza o inciso V, do art. 77 do CPC,
in verbis
:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores
e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
:”

(...)

“V -
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
;”
(
grifei
)

Desta feita, havendo o descumprimento da referida determinação legal, a consequência trazida pelo próprio Código de Processo Civil é a presunção de intimação válida quando a tentativa de comunicação restar frustrada pela falta da devida comunicação ao Juízo, consoante dicção do parágrafo único, do art. 274 do CPC:

“
Art. 274 (...) Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.
” (
grifei
)

Portanto, considerando que a intimação determinada restou frustrada em razão da ausência de comunicação quanto à possível atualização ou mudança do endereço da parte Promovente, bem como tendo em vista que encaminhada no endereço constante na inicial,
PRESUMO
a parte Requerente como devidamente intimada para que regularizasse sua representação processual
.

Dito isto, impõe-se dizer que
a regular representação processual das partes é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, a qual, uma vez ausente,
enseja a extinção do feito sem exame do mérito,
ex vi
do art. 485, IV do CPC
,
in verbis
:

Art. 485. O juiz
não resolverá o mérito quando
: (...)

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
; (
grifei
)

Pois bem.

A Promovente, a princípio,
estaria representada pelo causídico Luiz Fernando Cardoso Ramos constante na exordial
, contudo,
este Juízo tomou ciência da suspensão do referido patrono através do Processo SED no 23435/2021, perante a OAB/MS
.

Dessa forma, como já mencionado, depois de constatada a irregularidade da representação processual,
este Juízo determinou a devida regularização, sob pena de extinção do feito
, e inobstante a isso,
não houve o devido cumprimento do comando judicial em razão da ausência de correto endereço da Requerente declinado nos autos
.

Em vista disso, importante dizer que por se tratar de vício sanável, a intimação da parte para regularização, antes da extinção do feito, se trata de imposição legal a fim de assegurar o aproveitamento dos atos processuais eventualmente praticados, na forma do que dispõe o art. 76, § 1o, inciso I do CPC, devidamente observado pelo Juízo:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação da parte
, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.

§ 1o
Descumprida a determinação
,
caso o processo esteja na instância originária
:

I -
o processo será extinto
,
se a providência couber ao autor
; (
grifei
)

No caso dos autos, conforme supramencionado, a parte Promovente descumpriu com sua obrigação legal de manter o Juízo informado e atualizado quanto ao seu correto endereço para que recebesse as intimações,
motivo pelo qual sua intimação deve ser presumida
.

Desse modo, tendo em vista que a intimação expedida foi exatamente para o endereço declinado na exordial
a fim de que a Promovente adequasse sua representação
,
e levando em conta que o comando judicial foi ignorado por ela em relação à referida regularização processual
,
impõe-se, destarte,
a extinção do feito nos termos do dispositivo supramencionado
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A representação da parte formalizada por mandato escrito conferido ao advogado legalmente habilitado e juntado aos autos é pressuposto subjetivo de existência válida e eficaz do processo
. -
Se o procurador da parte não apresenta instrumento de procuração nos autos, mesmo após ter sido intimado para regularizar o vício de representação processual,
a extinção do feito é medida que se impõe
. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.027139-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR - PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO - VÍCIO SANÁVEL - INTIMAÇÃO - INÉRCIA - EXTINÇÃO. - A representação processual por advogado habilitado, devidamente constituído, é pressuposto de condição e desenvolvimento válido do processo, quando utilizada a via da justiça estadual comum. -
A falta ou deficiência de representação constitui vício sanável, autorizando-se a intimação da parte para sanar o defeito
, nos termos do art. 76, caput do CPC.-
A inércia da parte autora em providenciar a regularização de sua representação processual enseja a extinção do feito, sem julgamento do mérito
(art. 76, §1o, inciso I c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.009779-4/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2020, publicação da súmula em 19/08/2020) (
grifei
)

Destarte, tem-se que, ante o não cumprimento da decisão judicial,
a extinção da lide é medida que se impõe
.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos dos artigos 76, § 1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do CPC,
JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Em atenção ao princípio da causalidade, diante da apresentação de defesa pela parte Requerida,
CONDENO a parte Autora
ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, que fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, §8o do CPC,
ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC)
.

Preclusa a via recursal,
inexistindo ulteriores deliberações,
nos termos do artigo 3o da Portaria TJMT/CGJ no. 116 de 22 de agosto de 2022,
DEVOLVAM-SE
os autos à Unidade Judiciária de origem
,
observando-se as baixas e anotações necessárias
.

Publique-se
.
Intimem-se
.
Cumpra-se
.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando os autos e o teor da sentença recorrida, infere-se que em razão da suspensão disciplinar determinada pela OAB/MS foi determinada a intimação da parte autora para regularização da representação processual, comunicação que, presumida como efetivada em razão de mudança de endereço não noticiada nos autos, não foi atendida no prazo estipulado, o que culminou com a extinção do feito.

Contudo, observa-se que quando da prolação do despacho que aferiu e determinou a regularização da representação processual (Id. 171981500, de 16/04/2023), a situação de suspensão disciplinar do advogado que representa a parte autora já havia sido revertida, ao menos liminarmente, na seara do mandado de segurança número 5002608-97.2023.4.03.6000, consoante decisão coligida no Id. 171981506, de 13/04/2023.

Inclusive, consultando a situação do advogado nesta data perante o CNA OAB, verifica-se que a sua situação se encontra regular, ou seja, ele possui capacidade de representar a parte em juízo (art. 103 do CPC).

Portanto, verifica-se que a situação de suspensão disciplinar que deu sustentação à irregularidade de representação processual foi revertida antes mesmo do despacho que determinou a regularização do feito e que culminou na combatida extinção sem mérito, o que impõe a anulação da sentença e retorno do feito à instância singela para regular processamento da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023